Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-06.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702507-06.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: REGIVALDO BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 19984154), interposta por BANCO DO BRASIL SA contra REGIVALDO BATISTA DA SILVA, em face da sentença (ID 19984150) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental c/c rescisão de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais n° 0702507-06.2019.8.07.0017, julgou a ação e a reconvenção nos termos a seguir colacionados: (...) DISPOSITIVO Com fulcro nessas razões, julgo procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida: a) Condenar o BANCO réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde a data da presente sentença (enunciado no 362 da súmula do STJ) e juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação; b) Condenar o BANCO réu à restituição em dobro dos R$ 768,32 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) recebidos indevidamente, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação; c) Condenar o BANCO réu ao pagamento das mesmas quantias depositadas em juízo pelo autor, atualizadas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros moratórios desde a citação; d) Anular o Acordo 201800703075; e) Declarar a inexistência de débito relacionado ao Acordo 201800703075. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual em primeira instância: Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por REGIVALDO BATISTA DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S.A., partes qualificadas no processo. O autor relatou ter celebrado acordo sobre dívida de contrato de cartão de crédito no valor de R$ 3.343,92, o que se deu em 10/4/2017. Alegou que o boleto de dívida a vencer em abril de 2018 não chegou à sua residência, motivo pelo qual pagou a prestação deste mês e as seguintes diretamente em agência bancária. Acrescentou que, apesar disso, a ré lhe cobrou o pagamento e informou o desfazimento do acordo por descumprimento do requerente. Relatou ter sido obrigado a fazer um novo acordo, por exigência do BANCO, para que seus dados não fossem anotados perante o SERASA, o que lhe onerou em R$ 226,92. Em face disso e sustentando ter sido obrigado a fazer um segundo acordo por erro da demandada no recebimento dos pagamentos, pleiteou a declaração de inexistência de débito referente ao Acordo 201800703075, a rescisão do Acordo 201800703075, a condenação da ré à restituição em dobro de R$ 226,92, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 18.153,60 com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. A petição veio acompanhada de documentos. Deferiu-se ao autor o benefício de gratuidade de justiça e determinou-se a emenda da petição inicial. O requerente apresentou documentos. No recebimento da petição inicial, deferiu-se parcialmente a tutela de urgência para “impor ao requerido a obrigação de não fazer consistente em não efetuar cobrança das parcelas vincendas referentes ao contrato no 20180073075, em nome do autor”. O BANCO interpôs agravo de instrumento, o qual foi recebido sem efeito suspensivo, e comunicou a suspensão das futuras parcelas do Acordo 20180073075. No mérito, o agravo de instrumento foi desprovido. Em contestação, BANCO DO BRASIL S.A. alegou a inépcia da petição inicial e impugnou a concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, alegou serem inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a necessidade de limitação das “astreintes” fixadas na concessão da tutela de urgência. Alegou que o demandante realmente atrasou o pagamento dos boletos e negou a configuração de danos indenizáveis. O demandante apresentou réplica, na qual vindicou o julgamento imediato da lide. O requerido não pleiteou a produção de novas provas. Ao fim, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. A sentença foi publicada em 16/06/2020 (id 19984152), a apelação interposta em 06/02/2020, acompanhada de recolhimento (ID 19984155) e guia de recolhimento do Tribunal de Justiça d Bahia (ID 19984156), bem como subscrita por advogado (Ricardo Lopes Godoy) substabelecido por Marcos Caldas Martins Chagas (ID 19984122). Examinando a procuração (ID 19984123) e os substabelecimentos (ID 19984123, p. 4 e ID 19984123, p. 7; p. 19984124, p. 1, ID 19984125, p.1; ID 19984136, p.1) juntados aos autos é possível verificar que o substabelecente não está constituído. Desse modo, não há como aferir se tal valor é referente ao recolhimento do preparo do presente recurso, bem como não é possível verificar a regularidade da representação processual. Portanto, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a respectiva guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o recolhimento do preparo em tempo oportuno, deverá recolher em dobro. No mesmo prazo, determino ainda a intimação do Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de dezembro de 2020 15:27:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador